Tribunal: TJMT
Processo: 1030395-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030395-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (MT) (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (PACIENTE), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), SUETONIO BRICATTI PAZ - CPF: 004.297.941-26 (VÍTIMA), HERIBERTO DIAS BATISTA - CPF: 008.087.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– CABIMENTO – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inviável a apreciação da matéria relativa à ilegalidade da ação dos policiais pela suposta violação de domicílio se foi submetida diretamente a este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, devendo a medida constritiva ser revogada se ausentes os indícios mínimos de autoria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jeovane Paixão da Silva e Alcinei Curuaia da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 196080159:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhes a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 0009627-07.2023.811.0007 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando a impetração, esclarece a subscritora do writ que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 05/12/2023 e, por ocasião da audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, permanecendo segregados desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, a causídica principia defendendo a ilegalidade da prisão preventiva sob o viés da inocorrência de quaisquer das situações de flagrância previstas no art. 302 do CPP, porquanto afirma que os pacientes não foram surpreendidos próximo às vitimas logo após crimes, tampouco foram perseguidos pela Polícia, quiçá encontrados na posse de armas ou instrumentos que fizessem presumir serem os responsáveis pelos ilícitos ora em análise, ao revés, foram abordados e detidos enquanto trafegavam por via pública juntamente com suas respectivas esposas e filhos; o que, no entender da impetrante, nulifica a segregação ora experimentada, impondo-se-lhe o relaxamento.

De outro lado, sustenta que após a abordagem, os agentes de segurança pública deslocaram-se até as moradias dos pacientes e, a despeito das alegações prestadas por uma das vítimas na Delegacia, no sentido de que “os suspeitos estavam com trajes de pedreiros/trabalhadores de construção civil, e que não era possível identificá-los, pois estavam com o rosto coberto” sic, invocaram tese inverídica de que os increpados teriam sido reconhecidos e procederam à busca domiciliar em suas respectivas residências, incorrendo em evidente ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, CF/88), a redundar na nulidade do flagrante e de todos os atos dele decorrentes – inclusive, a segregação cautelar.

Acrescenta, ainda, que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea porquanto não evidencia a satisfação dos requisitos legais do art. 312 do CPP, na medida em que a d. autoridade acoimada coatora lastreia suas razões de decidir em argumentos genéricos e na mera gravidade abstrata dos delitos, olvidando que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor dos pacientes, tampouco há comprovação de que sejam indivíduos de elevada periculosidade ou que ofereçam algum risco à coletividade e/ou aos meios e fins do processo; circunstâncias que, segundo a impetrante, demonstram a prescindibilidade do ergástulo, notadamente se considerado que os favorecidos nessa ordem são primários, de bons antecedentes, residem em endereços certos, exercem ocupações lícitas e são arrimos de suas famílias.

Enfim, argumenta en passant que a abordagem policial que culminou na decretação da custódia cautelar em face dos increpados foi realizada mediante sevícias por parte dos agentes de segurança pública e, muito embora os laudos dos exames de corpo de delito realizados nos pacientes tenham confirmado a presença de lesões corporais recentes, tal circunstância foi ignorada pela d. magistrada a quo; de modo que, comprovada a violação à integridade física dos beneficiários do writ, impõe-se a revogação do claustro provisório.”

O pedido de liminar foi apreciado e
indeferido
durante o plantão judiciário (Id. 196080159).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 196929187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
para revogar a prisão preventiva dos pacientes (Id. 200479198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Jeovane Paixão da Silva e Alcinei Curuaia da Silva Santos
, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em apertada síntese, a impetrante sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar e a ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Primeiramente, quanto à ilegalidade da ação policial, não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a matéria foi submetida à apreciação do Juízo Singular, o que inviabiliza, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, embora em se tratando de
habeas corpus
- ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder – não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do writ nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima,
“Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

À vista disso e considerando que, na hipótese em voga, inexiste comprovação inequívoca de que a alegada ilegalidade da ação policial foi enfrentada pelo juízo
a quo
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora.

Diante do exposto, deixo de apreciar tal questão, visto que evidenciada indevida
supressão de instância

Em relação à revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos necessários, entendo que a razão assiste à impetrante.

Conforme se dessume dos autos, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a informação de que havia ocorrido um roubo em um local conhecido por “Rancho de Cumpadi” e que duas pessoas estavam amarradas na rodovia MT-208 (Boletim de Ocorrência, Id. 196062172 – p. 40).

Ao empreender buscas para localização dos autores do fato, os policiais localizaram os pacientes em um veículo no bairro Vila Nova, na cidade dos fatos, oportunidade em que foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia, onde teriam sido supostamente reconhecidos pela vítima.

No entanto, da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas Heriberto Dias Batista e Jean Nunes de Amorim, verifico que, ao contrário do narrado pelos policiais, alegaram não terem condições de realizar o reconhecimento dos suspeitos, pois os a autores do fato estavam encapuzados no momento do roubo,e que não reconhecem nenhum dos objetos apreendidos em poder dos pacientes, veja-se:

“(...) QUE
o DECLARANTE visualizou todos os objetos apreendidos nesta delegacia referente aos SUSPEITOS detidos, e não identificou nenhum deles como sendo de sua propriedade; QUE o DECLARANTE diz que não é capaz de identificar os SUSPEITOS, pois eles estavam com o rosto totalmente cobertos;
QUE o DECLARANTE reconhece apenas sua caminhonete; QUE o DECLARANTE diz que os SUSPEITOS estava com trajes de "PEDREIROS, TRABALHADORES DE CONSTRUÇÃO CIVIL"
mas que também não é possível identificá-los; QUE o DECLARANTE nega que tenha reconhecido os SUSPEITOS para os POLICIAIS MILITARES
(...)”
(Termo de Declarações - Heriberto Dias Batista – Id. 137069754 do IP).

“(...)
Que ao serem apresentados os objetos que foram apreendidos em poder dos bandidos, quando de suas prisões, não reconheceu nenhum
; Que a ação criminosa durou um pouco mais de uma hora (...). (...) Que não repararam muitos neles, pois mandaram que não ficassem olhando; Que mantiveram as cabeças abaixadas; Que na casa principal, seu patrão Heriberto estava trancado dentro do quarto, e que os bandidos queriam ouro, dinheiro e armas e que eles frisavam que queria as armas, e que tinham conhecimento de que na casa tinha armas de fogo (...) Que ao ser apresentado fotografias dos dois elementos que foram presos pelo crime do qual foi vítima, afirma que um deles, o mais baixo, que estava de camisa vermelha, é morador da Vila Nova que fica próximo da casa da avó do declarante (...)”
(Termo de Declarações - Jean Nunes de Amorim – Id. 137070057 dos autos do IP).

Além disso, em consulta aos andamentos do Inquérito Policial n. 1009826-29.2023.8.11.0007, verifico que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia em desfavor dos custodiados em razão da ausência de indícios mínimos de autoria e se manifestou pela revogação das prisões preventivas (Id. 137709649 do IP).

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de
indícios suficientes de autoria delitiva
, a qual não existe nos autos.

Dessa forma, entendo ser inviável a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, por ausência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva dos pacientes
Jeovane Paixão da Silva
e
Alcinei Curuaia da Silva Santos.

Oficie-se ao juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024